Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-91.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-91.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NADYANE MENDES CALIXTO MOURA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
UMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária que resultou em cobrança indevida no cartão de crédito da Apelada, determinando a restituição dos valores e condenando o banco ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode ser exonerada de responsabilidade por transação fraudulenta realizada mediante engenharia social; e (ii) se há dever de restituição dos valores e indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

4. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica, conforme Súmula 479 do STJ.

5. A utilização de dados pessoais da consumidora não afasta a responsabilidade do banco, que deve garantir a segurança das operações e comprovar a regularidade do serviço prestado.

6. A ausência de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações atípicas evidencia falha na prestação do serviço.

7. Demonstrada a cobrança indevida e o prejuízo suportado pela consumidora, impõe-se a restituição, em dobro, dos valores, bem como a indenização por danos morais decorrentes da falha do serviço e do abalo experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000518-91.2023.8.05.0110
, tendo, como Apelante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Apelada,
NADYANE MENDES CALIXTO MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA